Tribunal: TJPA
Processo: 0810388-71.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810388-71.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAILSON DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0810388-71.2021.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAILSON DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA MINISTERIAL ALEGANDO ESTADO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO. DILIGÊNCIA ORIGINADA DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO CONFIRMADA. PROVAS DE AGRESSÃO POLICIAL E COAÇÃO QUE INVALIDAM O SUPOSTO CONSENTIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu das imputações de tráfico de drogas e falsa identidade, com fundamento na ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio (art. 386, II, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da ação policial que culminou na prisão em flagrante do apelado, especificamente se havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso no domicílio sem mandado judicial e se o suposto consentimento da moradora foi válido, para então aferir a licitude das provas que fundamentaram a denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade de domicílio é garantia constitucional que somente pode ser excepcionada em situações estritas, como o flagrante delito. Contudo, a jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO) e do STJ exige, mesmo em crimes permanentes, a existência de fundadas razões, prévias ao ingresso, que indiquem a ocorrência do ilícito.

4. No caso, a diligência foi motivada por denúncia de violência doméstica, crime que não foi confirmado nem apurado. A suspeita de tráfico surgiu apenas após a entrada ilegal na residência, não havendo justa causa que a legitimasse.

5. O conjunto probatório, notadamente o laudo de exame de corpo de delito e as fotografias que atestam agressões físicas severas contra o réu, somado às contradições nos depoimentos policiais, descredibiliza a versão oficial e corrobora a narrativa da defesa de que houve violência e coação.

6. O suposto consentimento para a entrada no imóvel é nulo, pois obtido em um claro cenário de intimidação e violência, conforme relato da informante de que foi ameaçada para assinar o termo de autorização. A prova da voluntariedade do consentimento é ônus do Estado, do qual não se desincumbiu.

7. Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, todas as provas dele decorrentes são nulas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da CF e art. 157 do CPP), o que torna a manutenção da absolvição por ausência de prova lícita a única medida cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em caso de crime permanente como o tráfico de drogas, exige a demonstração de fundadas razões (justa causa) prévias que indiquem a ocorrência do delito no local. A mera denúncia de crime diverso (violência doméstica), não confirmada, não constitui justa causa para o ingresso.

2.

É ilícita a prova obtida mediante ingresso em domicílio quando o consentimento do morador é viciado por coação ou violência, comprovada nos autos por laudo pericial e depoimentos, maculando todas as provas subsequentes e impondo a absolvição do acusado com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 848.382/SC; TJPA - Apelação Criminal n. 0803149-32.2022.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 307 do Código Penal (ID 18198501).

Narra a denúncia (ID 40628148) que, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 13h00min, na Travessa Xingú, nº 174, bairro Santo André, em Santarém/PA, o denunciado foi preso em flagrante por, supostamente, trazer consigo e guardar, para fins de tráfico, 34 (trinta e quatro) papelotes de "maconha", pesando 13,2 gramas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via NIOP para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, os agentes teriam ouvido gritos e, após autorização da companheira do réu para entrar no imóvel, ouviram o som de descarga do banheiro. Ao adentrarem o cômodo, encontraram o denunciado e papelotes de droga no chão e em seu bolso. Consta, ainda, que o acusado teria se atribuído falsa identidade para tentar se eximir da responsabilidade.

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2022 (ID 58190978). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 69880319 e 93018755), sobreveio a sentença absolutória, que acolheu a preliminar de nulidade por invasão de domicílio e declarou ilícitas todas as provas produzidas, absolvendo o réu com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 18198504). Em suas razões (ID 18198510), sustenta, em síntese, a legalidade da ação policial, argumentando que o tráfico de drogas é crime permanente, o que autorizaria o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial. Afirma que há provas suficientes de autoria e materialidade, pugnando pela reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 18198515), rechaçando as teses ministeriais e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença absolutória seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 18969331), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legalidade das provas que embasaram a denúncia, o que perpassa, necessariamente, pela verificação da legitimidade do ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelado.

O Ministério Público apelante defende a validade da ação, sob o argumento de que o crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, autoriza a entrada na residência a qualquer tempo, independentemente de mandado judicial.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, XI, da Constituição Federal, é uma das colunas de sustentação do Estado de Direito e, embora não seja absoluto, suas exceções devem ser interpretadas restritivamente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
.

No caso dos autos, a análise do contexto fático revela a completa ausência dessas fundadas razões. A guarnição policial foi acionada para averiguar uma suposta ocorrência de violência doméstica. Não havia qualquer investigação prévia, campana ou denúncia específica sobre a prática de tráfico de drogas no local. A suspeita do crime de tráfico surgiu apenas após o ingresso no imóvel, o que inverte a lógica constitucional e legal, transformando a invasão em uma "expedição de pesca probatória" ("fishing expedition"), prática veementemente rechaçada pelos Tribunais Superiores.

A sentença absolutória, de forma precisa, esmiuçou as graves inconsistências e ilegalidades da abordagem. Os depoimentos dos policiais em juízo mostraram-se contraditórios em pontos cruciais. O policial Rodrigo Alex Alves dos Santos afirmou que, ao chegarem, ouviram gritos e que a companheira do réu autorizou a entrada. Já o policial Alexandre Amorim Pereira admitiu ter sido ele próprio quem provavelmente arrombou a porta do banheiro, mas não soube precisar onde a droga foi encontrada.

Essas contradições ganham contornos de ilegalidade quando confrontadas com as provas produzidas pela defesa e com o depoimento da informante e do próprio réu. A informante Aline Oliveira Domiciano e o apelado foram coesos em afirmar que os policiais invadiram a residência arrombando a porta, que o réu foi violentamente agredido a ponto de desmaiar e que a droga teria sido "plantada" no local.

A versão da defesa não está isolada. Ela encontra amparo em provas materiais robustas: o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 40815680) e as fotografias juntadas (IDs 40815682 e 40815683), que atestam as agressões sofridas pelo réu, com lesões contundentes e marcas de enforcamento, além da imagem de uma porta arrombada. Tais provas objetivas desconstroem a narrativa policial de uma abordagem regular e pacífica.

Ademais, o suposto consentimento para a entrada, invocado pelo Ministério Público, é manifestamente nulo. A informante relatou em juízo que só assinou o termo de autorização após ser ameaçada de perder a guarda de sua filha. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o consentimento do morador deve ser voluntário e livre de qualquer coação, sendo ônus do Estado comprovar essa voluntariedade, o que definitivamente não ocorreu aqui. Pelo contrário, o que se demonstrou foi um ambiente de extrema intimidação e violência.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao exigir um padrão probatório elevado para a comprovação do consentimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio [...].

2.

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.
(STJ - HC: 598051 SP 2020/0176384-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021) – destaquei.

Corroborando a necessidade de se rechaçar provas obtidas sob o manto da ilegalidade, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...].
PRELIMINAR NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ACOLHIMENTO. PROVAS INADMISSÍVEIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO. 1.
O ingresso domiciliar se deu sem fundamento e tornando assim, as provas obtidas inadmissíveis no processo por violação às normas constitucionais.
Razão pela qual, o caso comporta absolvição por insuficiência probatória. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10048412920238110003, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024) – destaquei.

Dessa forma, sendo ilícito o ingresso no domicílio, todas as provas que dele derivaram — a apreensão da droga e a própria prisão em flagrante — estão contaminadas pela nulidade, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP). Por consequência, a imputação pelo crime de falsa identidade também se esvai, pois decorrente da mesma abordagem ilegal.

A manutenção da sentença absolutória não significa chancela à impunidade, mas sim a afirmação de que o processo penal não pode se valer de atalhos e violações a direitos fundamentais para alcançar seus fins. A decisão do juízo de primeiro grau, corroborada pelo parecer da Procuradoria de Justiça, foi tecnicamente irretocável e deve ser mantida.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026